Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-43.2024.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Transações bancárias contestadas pela autora – Operações que apontam para o perfil de fraude – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14, CDC) – Determinação de restituição de valores mantida – Prejuízo moral não ocorrente, certo de que a autora concorreu para o evento – Recurso da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Transações bancárias contestadas pela autora – Operações que apontam para o perfil de fraude – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva da ré (art. 14, CDC) – Determinação de restituição de valores mantida – Prejuízo moral não ocorrente, certo de que a autora concorreu para o evento – Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o apelo da autora.